Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006543-53.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS DE JESUS HERNANDES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 10005503-65.2022.8.11.0029, opostos em face de CLÁUDIO SÉRGIO BANDOLIN e CLÉBER SOUSA TONIAZZO, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante com o objetivo de revogar o arresto/penhora dos grãos de soja nos autos do processo n.o 1000056-77.2022.811.0029.
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão vergastada aduzindo que é proprietário dos grãos objeto de arresto/penhora e que fez contrato de parceria com terceiros para exploração da área.
Afirma que os grãos cultivados no imóvel estão gravados como garantia de penhor rural de primeiro grau, sem concorrência de terceiros, vinculada à Cédula de Produto Rural n.o 14001663, emitida em favor da pessoa jurídica AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., referente a 20.550 sacas de soja.
Assevera que o periculum in mora é patente, posto que, se mantida a penhora dos grãos dados em garantia na CPR, o Agravante, além de ter sido tolhido da propriedade dos seus grãos, ainda terá que responder por perdas e danos perante a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., a qual é detentora dos direitos dos grãos.
Por derradeiro, afirma que estão suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental e sobrestar a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Recurso.
No mérito, pede o provimento do Instrumental recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vale lembrar que é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida, posto que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, da documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto na ação originária, pelo menos até prova em contrário, foram ofertados à empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. como garantia real (penhor rural), consoante se vê da CPR n.o 140001663 acostada ao ID. 79246825 - autos principais.
Essa circunstância, em particular, confere ao Agravante a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora, eis que até que, por força da garantia, a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. (Destaquei)
Assim, nesta análise perfunctória do feito, tenho que há verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, de sorte que a demora pode afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência e sem concorrência de terceiro.
Por tais considerações, uma vez presentes os pressupostos para a concessão da medida in limine, defiro a tutela recursal pleiteada, de modo que determino o sobrestamento dos efeitos da decisão que deferiu o sequestro/arresto dos grãos de soja, e a liberação/devolução do produto eventualmente sequestrado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora